Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR PRESO. AUSÊNCIA DE BENS E RENDAS. FILHOS MENORES DE IDADE. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O INTERNO EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Revendo nosso entendimento anterior, de acordo com recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ademais, ainda que de forma mais restrita, o fato de o alimentante estar preso não impede que ele exerça atividade remunerada” e, com isso, cumprir suas obrigações alimentares (REsp 1886554/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/12/2020).
3. Conjugando as inadiáveis necessidades dos alimentandos menores de idade com a excepcional circunstância de o alimentante estar preso, não perdendo de vista a possibilidade de obtenção de renda mesmo que de maneira mais restrita, tem-se que o encargo alimentar definido proporcionalmente na sentença atende ao denominado trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, não merecendo assim ajustes.
4. Recurso improvido.